Tribunal: TJMT
Processo: 1013121-37.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013121-37.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A
RECORRIDOS: NILZINETE CANDIDO LEITE E OUTROS
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1013121-37.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A
RECORRIDOS: NILZINETE CANDIDO LEITE E OUTROS
Vistos.
Do Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013121-37.2019.8.11.0000
Trata-se de Recurso Especial (id 45055456) interposto por CAIXA SEGURADORA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado de id 36831998.
A controvérsia deste Recurso Excepcional discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza
Recursos tempestivos (id 45077985).
Contrarrazões (id 47013978).
No id 66511480, oportunizou-se à Câmara julgadora o juízo de retratação previsto no artigo 1.030, II, do CPC, o qual retornou com retratação positiva, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (id 74478987):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE E REQUER O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO REFORMADO – AGRAVO DESPROVIDO. A decisão proferida no acórdão do agravo de instrumento contraria recente entendimento do STF, proferido em sede de recurso repetitivo, com repercussão geral, sobre o tema 1011, no que diz respeito à legitimidade da CEF, como administradora do FCVS, para integrar a lide e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para julgar o feito. Constatado o conflito entre as decisões, é de ser exercido o juízo de retratação para negar provimento ao agravo de instrumento e manter a decisão agravada que declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse da Caixa Econômica Federal em compor a demanda. (RAI o 1013121-37.2019.8.11.0000, Relatora: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 26/01/2021)”.
É o relatório.
Decido.
Da reforma do julgado em juízo de Retratação.
Perda do objeto.
Alega ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; e 1o, 1o-A e 2o da Lei n. 12.409/2011, ao argumento de aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Ao julgar o Agravo de Instrumento em juízo de retratação positivo, conforme anterior transcrição da ementa, verifica-se que o novo acórdão reformou o posicionamento anteriormente adotado, para concluir que (id 74325457): “Constatado o conflito entre as decisões, é de ser exercido o juízo de retratação para negar provimento ao agravo de instrumento e manter a decisão agravada que declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse da Caixa Econômica Federal em compor a demanda
(...). é o caso de exercer o juízo de retratação positivo, para negar provimento ao Agravo de Instrumento e manter hígida a decisão que, diante da expressa manifestação da Caixa Econômica Federal, declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse daquela em compor a demanda.
Desse modo, em análise à pretensão recursal, observa-se que se operou a perda superveniente do objeto do presente recurso especial, uma vez que houve a retratação do acórdão e o decurso de prazo conforme certidão de id 78459451.
Com essas considerações, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do interesse recursal.
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 0038521-88.2012.8.11.0041
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 45042987) interposto por Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela CAIXA SEGURADORA S.A., com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado de id 36831998.
A controvérsia deste Recurso Excepcional discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza
Recursos tempestivos (ID 45077985).
Contrarrazões (ID 47013983)
É o relatório.
Decido.
Da reforma do julgado em juízo de Retratação.
Perda do objeto.
A Recorrente alega ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV e 109, inciso I, da Constituição Federal, defendendo a aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Ao julgar o Agravo de Instrumento em juízo de retratação positivo, conforme anterior transcrição da ementa, verifica-se que o novo acórdão reformou o posicionamento anteriormente adotado, para concluir que (id 74325457): “Constatado o conflito entre as decisões, é de ser exercido o juízo de retratação para negar provimento ao agravo de instrumento e manter a decisão agravada que declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse da Caixa Econômica Federal em compor a demanda
(...). é o caso de exercer o juízo de retratação positivo, para negar provimento ao Agravo de Instrumento e manter hígida a decisão que, diante da expressa manifestação da Caixa Econômica Federal, declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse daquela em compor a demanda.
Desse modo, em análise à pretensão recursal, observa-se que se operou a perda superveniente do objeto do presente recurso especial, uma vez que houve a retratação do acórdão e o decurso de prazo conforme certidão de id 78459451.
Com essas considerações, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, julgo prejudicado o presente recurso Especial e Extraordinário, por perda superveniente do interesse recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça